Tribunal: TJDFT
Processo: 0747354-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747354-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE HYGINO DE AZEVEDO FILHO AGRAVADO: VICENTE MIRANDA BONFIM DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSE HYGINO DE AZEVEDO FILHO em face do despacho ID Num. 65992669, que determinou o recolhimento de preparo em dobro. Argumenta, em síntese, que requereu a gratuidade judiciária na peça de interposição do recurso. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Deve-se considerar omisso o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil). Diante dessas premissas, assiste razão à parte embargante no caso em tela, no qual foi determinado o recolhimento do preparo em dobro, sem considerar o pedido de gratuidade judiciária formulado nessa instância recursal. Posto isso, ACOLHO os presentes Embargos Declaratórios, para substituir integralmente o despacho ID Num. 65992669, para que passe a constar da seguinte forma: "Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE HYGINO DE AZEVEDO FILHO, com pedido de Justiça Gratuita nesta instância recursal. Sobre a gratuidade judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Diante do indeferimento do pedido formulado na origem, conforme Decisão de ID Num. 201128748, do recolhimento das custas iniciais (ID Num. 206853800), intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre a alteração de suas condições financeiras que lhe levaram à condição de hipossuficiência, a contar da data de recolhimento das custas iniciais na origem (dia 24/07/2024), uma vez que o recolhimento das custas iniciais acarreta a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária, só sendo possível a concessão do benefício diante da comprovação de alteração das condições financeiras do agravante. Para tanto, devem ser juntados contracheques, extratos bancários e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas, em comparação com os valores referentes ao período anterior. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. Intime-se." BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2024 14:07:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora